Tribunal: TCU
Processo: 026.962/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de transferências discricionárias que teve como objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Guaçuí/ES, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Vagner Rodrigues Pereira e da Sra. Iolanda Berlando Alves Couzzi, em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao Município de Guaçuí/ES, por meio de transferência discricionária de registro Siafi 299568, cujo objeto é execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Vagner Rodrigues Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Iolanda Berlando Alves, com fundamento nos artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Vagner Rodrigues Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/3/2009 46.239,90 Débito 8/6/2009 184.959,60 Débito 19/10/2009 231.199,50 Débito 8/6/2010 62.238,49 Crédito 29/5/2015 13.455,57 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Vagner Rodrigues Pereira multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, aos responsáveis e interessados, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.